Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709585-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA AGRAVADO: MARIA SIRLANZIA SILVA - ME, MARIA SIRLANZIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pinheiro Advocacia e Consultoria Jurídica contra a decisão sob o ID 87352138, proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o d. Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada para desconstituir a penhora dos valores depositados na conta poupança de titularidade da executada junto à Caixa Econômica Federal, por serem inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis. Salientou a magistrada, ainda, que, “conquanto seja de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC.” Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que a conta poupança em questão teve sua finalidade desvirtuada, pela grande movimentação financeira compatível com conta corrente, como a realização de créditos, débitos, saques e pagamentos. Defende, pois, que essa forma de utilização acaba por descaracterizar sua condição de conta poupança, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Acrescenta que o crédito perseguido, oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais, possui natureza alimentar. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantida a penhora dos valores. Preparo regular (ID 2457777). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Contudo, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra de impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança, inferior a 40 salários mínimos, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros do recorrente. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 3. Em regra, os valores decorrentes de empréstimo consignado não são protegidos pela impenhorabilidade, salvo quando o devedor traz aos autos elementos capazes de demonstrar que são estes "destinados ao sustento do devedor e de sua família". Precedentes do e. STJ. Se o agravante não se desincumbe de tal ônus, como verificado no caso concreto, deve ser mantida a medida constritiva. 4. O parcelamento fiscal realizado em momento posterior à penhora de valores apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não enseja a desconstituição da penhora efetuada, devendo esta ser mantida em conta judicial até a integral quitação do débito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326568, 07485172820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E CRÉDITO ORIUNDO DE HERANÇA. PENHORA DO VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A comprovação de movimentações atípicas, tais como saques frequentes e transações com cartão de débito, configura o desvirtuamento de conta poupança em conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no inc. X do art .833 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que os valores depositados tiverem comprovada origem salarial, deverão ser considerados impenhoráveis por força do inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil. 3. Se a movimentação mensal em conta poupança, desvirtuada em conta corrente, superar os correspondentes proventos, poderão ser penhorados os valores depositados que superem a verba salarial do mês, não sendo alcançados pelo manto da impenhorabilidade os recursos oriundos de herança. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1322070, 07402402320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. COMPORTAMENTO QUE DESAUTORIZA A ANTERIOR INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A POSTULADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA. BANCEJUD ATUAL SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO EXTENSÃO DE CONTA CORRENTE. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ESPECIAL JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA MITIGADA. MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. DEPÓSITOS E SAQUES DE CRÉDITOS SEM NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo o recorrente se conformado e juntado aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. 1.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor. 3. Não prevalece o impedimento legal quando manifesto o uso desvirtuado da conta poupança, a qual, pelas diversas movimentações financeiras nela realizadas, se apresenta como extensão da conta corrente. Hipótese em que tem cabimento a perda da proteção legal decorrente da regra posta no artigo 833, inciso X, do CPC 3.1. Desconsiderar a evidente atuação do correntista em desconformidade com o objetivo específico da conta de investimento que afirma ter contratado, encoraja a deslealdade processual e anima a prática do abuso de direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322609, 07432931220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, embora, de fato, o bloqueio judicial tenha ocorrido em conta poupança, de quantia inferior a 40 salários mínimos (R$ 14.240,36 – ID 84831028), pela análise dos extratos bancários apresentados ao ID 86557672 (autos de origem), nota-se que o caráter de poupança foi desvirtuado em razão da realização de saques e pagamentos de diversas compras à vista com o saldo do valor depositado, num curto lapso temporal. De mais a mais, não se pode olvidar que o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo evidente a natureza alimentar da verba, até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, ainda que eventualmente a verba constrita tenha natureza alimentar, o crédito perseguido ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar também a relativização da regra de impenhorabilidade. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. (Acórdão 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC. EXCEÇÃO §2o DA NORMA. NATUREZA ALIMENTAR. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, visando reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em contas correntes destinadas a recebimento de salário e pensão. 2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição 3. O caráter da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 5. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 6. A possibilidade de penhora da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, pois visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1321040, 07445905420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Além da probabilidade de provimento recursal, constata-se a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a determinação judicial de transferência do valor bloqueado para a conta indicada pela executada, contida na decisão agravada. Sendo assim, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o deferimento do efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada a fim de suspender a ordem de desbloqueio e transferência bancária, constante da decisão agravada, mantendo-se indisponível o valor localizado pelo sistema SISBAJUD ao ID 84831028, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora